Tribunal: TJMT
Processo: 1030940-02.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030940-02.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO BASILI DUTRA - CPF: 061.361.111-01 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0075-95 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030940-02
.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: HUGO BASILI DUTRA
.

Recorrida: GOL
LINHAS AÉREAS S.A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE QUASE OITO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo com atraso de aproximadamente oito horas na chegada ao destino final. O recorrente adquiriu passagem aérea para o itinerário Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Brasília/DF, mas o voo de conexão sofreu atraso, com embarque apenas às 17h50 e chegada às 19h35, contrariando o horário contratado de chegada às 11h55. A companhia aérea forneceu voucher de alimentação no valor de R$ 50,00. O juízo de origem entendeu não configurado o dano moral. A decisão foi parcialmente reformada pela Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de voo, com atraso de quase oito horas na chegada ao destino final, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso significativo na chegada ao destino final, decorrente de alteração na malha aérea promovida pela companhia, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

4.

A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não restaram demonstradas causas excludentes, como culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito externo.

5.

O dano moral, nessa hipótese, prescinde de prova específica, sendo presumido em razão dos transtornos e desconfortos enfrentados pelo passageiro (responsabilidade in re ipsa).

6.

A indenização de R$ 4.000,00 mostra-se adequada e proporcional à extensão do dano, considerando a duração do atraso e a ausência de justificativa suficiente para o descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso de voo superior a seis horas, sem comprovação de causa excludente de responsabilidade, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e independe da demonstração de culpa ou dolo.

3.

O dano moral decorrente de atraso de voo é presumido e dispensa comprovação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1036503-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 12.07.2022, DJE 14.07.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para
o itinerário saindo de Cuiabá/MT no dia 12/09/24 às 5h00, com conexão em Brasília/DF, e previsão de chegada ao Rio de Janeiro/RJ às 11h55. Alega, todavia, que houve atraso excessivo do voo em Brasília/DF, com embarque somente às 17h50 e chegada ao Rio de Janeiro/RJ às 19h35, ou seja, com quase 08 (oito) horas de diferença do horário contratado. Alega que a reclamada providenciou voucher para alimentação, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A recorrida argumenta que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de alteração da malha aérea e que prestou todo o auxílio ao recorrente (alimentação).

O juízo
a quo
não reconheceu a ocorrência de danos morais.

Da análise dos autos, denota-se
de que o recorrente juntou os bilhetes aéreos, a recorrida confirma o cancelamento e demonstra que disponibilizou alimentação.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela necessidade de alteração da malha aérea, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original e o atraso de quase 08 horas para chegada ao destino final, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e
condenar a promovida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025